Tribunal: TJDFT
Processo: 0750929-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. OBSERVADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE.
1. A Lei n. 14.181/2021 promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.
2. Entre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório.
3. No caso, pretende a agravante, em pedido de tutela de urgência, antes mesmo da realização da audiência de conciliação, que seja suspenso o pagamento de todas as suas dívidas. Todavia, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não há como se acolher o referido pedido, pois a pretensão consiste em não pagar o débito de contratos livremente pactuados, o que não se coaduna com os princípios e diretrizes da lei do superendividamento.
4. Ademais, em relação aos descontos em conta-corrente, deve ser observada a Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo, segundo a qual “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085).
5. Por outro lado, ao menos em sede de cognição sumária, da análise da folha de pagamento da agravante, não restou demonstrada a extrapolação do limite da margem consignável com o desconto de parcela dos mútuos ali registrados.
6. Se a documentação anexada pela autora é suficiente para a apresentação do plano de pagamento aos credores, afigura-se desnecessária, ao menos na fase inicial da ação de repactuação de dívidas, a exibição, pelo réu, dos contratos firmados pelas partes.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.